Tribunal: TJPA
Processo: 0000442-85.2017.8.14.0201
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2020-11-13

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. LATROCÍNIO E TENTATIVA DE LATROCÍNIO. PLEITO LIBERATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1 ? O direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória é objeto a ser apreciado através de Habeas Corpus, com competência para processamento e julgamento da Sessão de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea ?a? do RITJPA. Precedentes.2 ? Não há que se falar em ausência ou mesmo insuficiência de provas, in dubio pro reo, nem mesmo que a conduta do réu não foi individualizada, quando o caderno processual evidencia a autoria delitiva, bem como deixa claro toda a conduta imputada ao réu e seus comparsas, sendo certo que agiram em conluio e com unidade de desígnios.3 ? Uma vez que ressaem provas suficientes e aptas a embasar a condenação do recorrente pelos delitos de latrocínio e tentativa de latrocínio, restando claro nos autos que os autores do delito quiseram matar as vítimas com a intenção de subtrair seus bens, o que efetivamente fizeram, sendo que uma vítima morreu e a outra não, não há que se falar em desclassificação.4 ? Mesmo após o ajuste de uma circunstância judicial, restam fixados de forma desfavorável ao recorrente vetores suficientes e aptos a afastar as penas-base de seu mínimo legal (Sumula n° 23 deste Sodalício), sendo, o quantum das penas calculadas pelo juízo, adequado, razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção dos crimes.5 ? Na escolha do quantum de redução da pena, em razão da tentativa (art. 14, II, do Código Penal - CP), o Magistrado deve levar em consideração o iter criminis percorrido, ou seja, quanto mais próxima a consumação do delito, menor será a diminuição, o que foi devidamente observado no caso concreto.6 ? RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0000442-85.2017.8.14.0201
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL (2ª VARA CRIMINAL DO DISTRITO DE ICOARACI)
APELANTE: FRANCINALDO DOS SANTOS MADUREIRA (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO)
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR(A):
DES. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. LATROCÍNIO E TENTATIVA DE LATROCÍNIO. PLEITO LIBERATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - O direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória é objeto a ser apreciado através de Habeas Corpus, com competência para processamento e julgamento da Sessão de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea ¿a¿ do RITJPA. Precedentes.
2 - Não há que se falar em ausência ou mesmo insuficiência de provas,
in dubio pro reo
, nem mesmo que a conduta do réu não foi individualizada, quando o caderno processual evidencia a autoria delitiva, bem como deixa claro toda a conduta imputada ao réu e seus comparsas, sendo certo que agiram em conluio e com unidade de desígnios.
3 - Uma vez que ressaem provas suficientes e aptas a embasar a condenação do recorrente pelos delitos de latrocínio e tentativa de latrocínio, restando claro nos autos que os autores do delito quiseram matar as vítimas com a intenção de subtrair seus bens, o que efetivamente fizeram, sendo que uma vítima morreu e a outra não, não há que se falar em desclassificação.
4 - Mesmo após o ajuste de uma circunstância judicial, restam fixados de forma desfavorável ao recorrente vetores suficientes e aptos a afastar as penas-base de seu mínimo legal (Sumula n° 23 deste Sodalício), sendo, o quantum das penas calculadas pelo juízo, adequado, razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção dos crimes.
5 - Na escolha do quantum de redução da pena, em razão da tentativa (art. 14, II, do Código Penal - CP), o Magistrado deve levar em consideração o iter criminis percorrido, ou seja, quanto mais próxima a consumação do delito, menor será a diminuição, o que foi devidamente observado no caso concreto.
6 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 28ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias 27 do mês de outubro a 05 do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta em favor de
FRANCINALDO DOS SANTOS MADUREIRA
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal do Distrito De Icoaraci, que o condenou nos seguintes termos:

- pelo delito definido no art. 157, §3º, segunda parte, do Código Penal (latrocínio): à pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e 300 dias-multa;

- pelo delito definido no art. 157, §3º, segunda parte, c/c art. 14, II, do Código Penal (tentativa de latrocínio): à pena de 15 (quinze) anos dias de reclusão e 180 dias-multa.

Aplicado o
concurso formal impróprio
de crimes, a pena restou totalizada em
39 (trinta e nove) anos de reclusão e 480 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado
.

Consta da sentença que:
¿(...) no dia 31 de dezembro de 2016, por volta de 10:30h, os Acusados abordaram a embarcação das vítimas Edivaldo Silva de Souza e Reginaldo Silva de Barros quando estes retornaram da Ilha de Mosqueiro, tendo os Réus subtraído mediante violência e grave ameaça anzóis, dinheiro, peixes e aparelho celular da embarcação. Relata, ainda, que os Acusados já chegaram na embarcação atirando e com bastante violência, sendo que uma das vítimas foi atingida com um disparo de arma de fogo na cabeça e logo veio a óbito e a outra foi atingida na perna, tendo sobrevivido ao atentado. (...)¿

Após regular instrução, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a acusação, condenando o apelante na forma antes deduzida (sentença às fls. 83/89).

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo (fls. 88/96), pedindo:

1) a absolvição do réu, por insuficiência de provas,
in dubio pro reo
e ausência de individualização da conduta;

2) alternativamente, a desclassificação para o delito de homicídio;

3) a reforma da dosimetria das penas, para que as penas-base sejam reduzidas, bem como que seja aplicado o redutor decorrente da tentativa na fração máxima;

4) que o recorrente possa aguardar o julgamento do apelo em liberdade.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo
não provimento
do recurso (fls. 115/124).

A Procuradora de Justiça Ana Tereza Abucater manifestou-se pelo conhecimento e
não provimento
do recurso (fls. 130/134).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 14/08/2020.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço os recursos.
1) Do pleito liberatório:

A defesa pede que o apelante aguarde em liberdade o julgamento do recurso.

Conforme reiterada decisão desta 2ª Turma de Direito Penal, o pedido é incabível nesta via.

Com efeito, a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus a ser julgado pela Seção de Direito Penal, ex vi do art. 30, inciso I, alínea ¿a¿, do RITJPA.

A propósito, leia-se:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E ROBUSTO. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO §4º DO ART.33 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. APLICADA DE MODO PROPORCIONAL A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Acórdão n.º 172.553, Rel. Des. Milton Nobre, Julgado em 28/03/2017)
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. DIREITO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO LIBERATÓRIO QUE DEVE SER FEITO ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. INTELIGÊNCIA DO INCISO I, ART. 30 DO RITJPA. PRELIMINAR REJEITADA. (...) I. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. O direito de recorrer em solto da sentença condenatória, é objeto a ser apreciado através de Habeas Corpus, com competência para processamento e julgamento das Câmaras Criminais Reunidas desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea ¿a¿ do RITJPA. PRELIMINAR REJEITADA; (...) (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Apelação Penal n.º 2016.04222645-34, Acórdão n.º 166.448, Rel. Des. Rômulo Jose Ferreira Nunes, Julgado em 2016-10-18)
2 - Do pleito absolutório:

A defesa pede a absolvição do recorrente sob os argumentos de ausência ou insuficiência de provas,
in dubio pro reo
e falta de individualização da conduta.

Adianto que é inviável o acolhimento do pleito, vez que constam dos autos provas suficientes de autoria e materialidade delitivas, aptas a embasar a sentença condenatória, vejamos.

A materialidade delitiva está provada pela Declaração e Certidão de óbito (fl. 10 do IPL), bem como pelo depoimento da vítima sobrevivente.

Quanto à autoria, verifico que segue a mesma sorte.

No interrogatório, o apelante utilizou seu direito constitucional ao silêncio.

A vítima Reginaldo Silva de Barros, na audiência de instrução e julgamento (conforme mídia de fl. 63), relatou que é proprietário da embarcação onde ocorreu o delito em análise e que, por volta de 09:30h/10h:00h da manhã, próximo à Ilha o Tatuoca, os ora acusados, em uma rabeta, abordaram as vítimas e já chegaram atirando, adentraram na embarcação e pediram para a vítima ligar o motor, após o que esta sentou na proa do barco com algumas tábuas, oportunidade em que um dos acusados pediu para ela olhar para ele e lhe deu uma coronhada com uma cartucheira. Em seguida, os réus pegaram um ferro e furaram o pescoço da vítima Edivaldo Silva e furaram a mão do declarante, que conseguiu tomar o ferro dos assaltantes, tendo um deles pegado a cartucheira para atirar, que conseguiu pegar a dita arma, ocasião em que o outro acusado pegou um facão para acertar o peito da vítima, porém Reginaldo segurou o facão, ficando, diante tal reação, com sequelas na mão esquerda. Que, com a ajuda da vítima Edivaldo, fechou as portas da frente e de trás da embarcação, porém, os acusados colocaram a cartucheira em um buraco na madeira e efetuaram um disparo de arma de fogo que atingiu o rosto da vítima Edivaldo, que evoluiu a óbito. Em seguida, os acusados recarregaram a arma e efetuaram outro disparo, que atingiu a perna do declarante, que relatou, ainda, ter pegado um ferro e começado a bater na porta para os acusados não entrarem e acabou ferindo um deles, após, os ora réus empreenderam fuga na citada rabeta.

A vítima Reginaldo informou, ainda, que foi pedir ajuda na Ilha do Jutuba, se dirigindo, em seguida, ao Distrito de Icoaraci, para realizar a ocorrência policial e ser atendido na UPA, onde foi transferido para o Pronto Socorro da 14 de Março. Relatou, ainda, que os acusados subtraíram material de pesca, peixe, R$-500,00 em espécie, aproximadamente, e 1 (um) aparelho celular. Declinou que o acusado Francinaldo dos Santos Madureira foi preso 5 dias após o fato, bem como que reconheceu ele na Delegacia de Polícia. Posteriormente aos fatos, a nominada vítima tomou conhecimento de que os acusados eram ratos d¿água. Por fim, Reginaldo asseverou que não recuperou nenhum dos objetos subtraídos.

A testemunha João Batista da C. dos Santos (IPC) afirmou que empreendeu diligências no sentido de elucidar os fatos, identificar e localizar os assaltantes, sendo informado por populares que não era a primeira vez que os acusados cometiam crimes dessa natureza. A testemunha informou que a Polícia Fluvial e populares auxiliaram na identificação dos ora acusados. Também declinou a testemunha que, no momento da detenção do acusado Francinaldo dos Santos Madureira, este informou o nome de seus comparsas. Ressaltou que a vítima sobrevivente reconheceu o réu Francinaldo como sendo um dos autores do delito. Ainda asseverou a testemunha que, quando o acusado Yego Werllen da Silva Lima foi morto, encontraram em seu poder uma cartucheira.

A testemunha Círiaco Assunção dos Santos (IPC) relatou que empreendeu diligências no sentido de elucidar os fatos, identificar e localizar os assaltantes, bem como ter conversado com a vítima sobrevivente sobre como se deram os fatos em exame e fotografou a embarcação. Posteriormente, foi até a Polícia Fluvial, que o auxiliou na identificação dos acusados. Por fim, a ora testemunha relatou que, na época da realização das investigações policiais, o acusado Yego Werllen da Silva Lima, ao visualizar a viatura da Polícia Civil, fugiu correndo pelos quintais.

Como se vê, o apelante foi reconhecido pela vítima no momento de sua prisão, a qual descreve de maneira minuciosa como se deu todo o crime, bem como o policial civil ouvido em juízo relatou que, no momento da prisão, o recorrente confirmou a identidade dos demais criminosos.

Dessa forma, do contexto probatório acima transcrito, não há dúvidas de que o apelante, de fato, praticou os crimes pelos quais foi condenado.

Não há que se falar, portanto, em ausência ou mesmo insuficiência de provas,
in dubio pro reo
, nem mesmo que a conduta do réu não foi individualizada, quando o caderno processual evidencia a autoria delitiva, bem como deixa claro toda a conduta imputada ao réu e seus comparsas, sendo certo que agiram em conluio e com unidade de desígnios.

A respeito das declarações da vítima e dos policiais como meio de prova, leia-se:
¿(...) Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo. (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 865331/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 17/03/2017)
¿(...) 3. De acordo com o entendimento desta Corte, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1011751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/05/2017)

Assim, com forte amparo no conjunto probatório reunido nos autos, entendo que não restam dúvidas acerca da autoria delitiva imputada ao recorrente, mostrando-se irreparável a decisão objurgada, no ponto.
3 - Do pleito de desclassificação para o delito de homicídio:

Como pleito alternativo, a defesa pede que o delito seja desclassificado para o do art. 121 do CPB (homicídio), por entender que restou evidenciado nos autos que a intenção do apelante e de seus comparsas era ceifar a vida das vítimas e que não houve prova do crime patrimonial.

Ocorre que, mais uma vez, não procede a pretensão.

É que, conforme se lê das provas acima transcritas e de todo o caderno processual, ressaem provas suficientes e aptas a embasar a condenação do recorrente pelos delitos de latrocínio e tentativa de latrocínio, uma vez que restou claro nos autos que os réus quiseram matar as vítimas com a intenção de subtrair seus bens, o que efetivamente fizeram, sendo que uma vítima morreu e a outra não.

Acerca do delito de latrocínio, leia-se:
¿(...) 2. O latrocínio é crime complexo, formado pela união dos crimes de roubo e homicídio, realizados em conexão consequencial ou teleológica e com animus necandi. Estes crimes perdem a autonomia quando compõem o crime complexo de latrocínio, cuja consumação exige a execução da totalidade do tipo. 3. Em tese, para haver a consumação do crime complexo, necessitar-se-ia, a consumação da subtração e da morte, contudo os bens jurídicos patrimônio e vida não possuem igual valoração, havendo prevalência deste último, conquanto o latrocínio seja classificado como crime patrimonial. Por conseguinte, nos termos da Súmula 610 do STF, o fator determinante para a consumação do latrocínio é a ocorrência do resultado morte, sendo despicienda a efetiva inversão da posse do bem, como se observou no caso concreto. 4. Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de latrocínio, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame. (...)¿ (STJ, Quinta Turma, HC 449110/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/06/2020)

Como se vê, mais uma vez, a decisão se apresenta irreparável.
4 - Da dosimetria da pena:

Por fim, a defesa apresenta pleito alternativo de reforma da dosimetria das penas, para que as penas-base sejam reduzidas, bem como que seja aplicado o redutor decorrente da tentativa na fração máxima.

Para melhor análise do alegado, transcrevo as dosimetrias operadas pelo juízo e farei sua análise separadamente:

4.1 - DOSIMETRIA DA PENA EM RELAÇÃO A VÍTIMA EDIVALDO SILVA DE SOUZA:
¿(...) A
culpabilidade
do crime altamente reprovável, uma vez que o Acusado agiu com premeditação quando antecipadamente se organizou com os demais coautores como se daria o delito, sendo sabedor de que supostamente a vítima estaria voltando da pescaria e dentro da embarcação existia bens de razoável valor econômico, demonstrando frieza, de forma que ultrapassou os limites da norma penal.
O Réu apesar de registrar em seus antecedentes criminais outras ações penais, tais registros não serão utilizados em virtude de ausência de trânsito em julgado, conforme Súmula 444-STJ.
Não existem nos autos elementos suficientes à aferição da personalidade e conduta social do agente, razão pela qual considero neutra.
Os
motivos do crime
foram repugnantes ante ao desvalor da vida quando comparada ao patrimônio subtraído, portanto, desfavorável.
As
circunstâncias
do crime são desfavoráveis, tendo em vista a que a vítima foi morta enquanto trabalhava.
As consequências do crime já são punidas pelo próprio tipo penal.
Considerando as circunstâncias acima, fixo a pena-base em grau médio para o crime de latrocínio, isto é, em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da infração.
Não há agravantes e atenuantes, nem tampouco causas de aumento e diminuição.
Torno a pena definitiva em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias multa, devendo o regime inicial de cumprimento de pena ser o fechado. (...)¿

Como se vê, ao calcular a pena-base do réu o magistrado julgou a ele desfavoráveis os vetores da culpabilidade, os motivos e circunstâncias do crime, para fixar sua pena-base em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, portanto, ainda 1 (um) ano abaixo do patamar médio de pena prevista para o latrocínio (pena de 20 a 30 anos).

Observo que deve ser reparado apenas o vetor referente aos motivos do crime, de vez que o
desvalor da vida quando comparada ao patrimônio subtraído
não é fundamento para sua valoração negativa.

No entanto, entendo que os vetores da culpabilidade e das circunstâncias do delito, estão bem fundamentados em elementos que justificam a pena-base fixada pelo juízo, valendo ressaltar que os crimes foram perpetrados com violência exacerbada, que extrapola a prevista ao tipo, o que empresta mais razão à decisão do juízo.

Ademais, é cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula 23 deste Tribunal).

Nesse passo, entendo que não merece qualquer reparo a pena final imposta ao réu, que se mostra razoável, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

4.2 - DOSIMETRIA DA PENA EM RELAÇÃO A VÍTIMA REGINALDO SILVA DE BARROS:
¿(...) A
culpabilidade
do crime altamente reprovável, uma vez que o Acusado agiu com premeditação quando antecipadamente se organizou com os demais coautores como se daria o delito, sendo sabedor de que supostamente a vítima estaria voltando da pescaria e dentro da embarcação existia bens de razoável valor econômico, demonstrando frieza, de forma que ultrapassou os limites da norma penal.
O Réu apesar de registrar em seus antecedentes criminais outras ações penais, tais registros não serão utilizados em virtude de ausência de trânsito em julgado, conforme Súmula 444-STJ.
Não existem nos autos elementos suficientes à aferição da personalidade e conduta social do agente, razão pela qual considero neutra.
Os
motivos do crime
foram repugnantes ante ao desvalor da vida quando comparada ao patrimônio subtraído, portanto, desfavorável.
As
circunstâncias
do crime são desfavoráveis, tendo em vista a que teve sua vida tentada enquanto trabalhava.
As
consequências
do crime são graves, uma vez que a vítima ficou com várias limitações em virtude das lesões do projetil de arma de fogo recebido e das lesões sofridas nas mãos.
Considerando as circunstâncias acima, fixo a pena-base em grau médio para o crime de latrocínio, isto é, em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da infração.
Não há agravantes e atenuantes, nem tampouco causas de aumento.
Presente a causa de diminuição da pena prevista na parte geral do Código Penal (Art.14, Inciso II, do CPB), conforme restou evidenciada no bojo desta decisão, diminuo a pena anteriormente fixada em 2/5 (dois quintos), razão pela qual passo a dosá-la em 15 (quinze) anos de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa.
Torno a pena definitiva em 15 (quinze) anos de reclusão de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, devendo o regime inicial de cumprimento de pena ser o fechado. (...)¿

Como se vê, ao calcular esta pena-base do réu o magistrado julgou a ele desfavoráveis os vetores da culpabilidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, para fixar sua pena-base em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, portanto, no patamar médio de pena prevista para o latrocínio (pena de 20 a 30 anos).

Observo que deve ser reparado apenas o vetor referente aos motivos do crime, de vez que o desvalor da vida quando comparada ao patrimônio subtraído não é fundamento para sua valoração negativa.

No entanto, entendo que os vetores da culpabilidade, das circunstâncias e consequências do delito, estão bem fundamentados em elementos que justificam a pena-base fixada pelo juízo, valendo, novamente, ressaltar que os crimes foram perpetrados com violência exacerbada, que extrapola a prevista ao tipo, o que empresta mais razão à decisão do juízo.

Ademais, é cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula 23 deste Tribunal).

Por fim, no que se refere ao patamar de redução decorrente do reconhecimento da tentativa (art. 14, II, do CP) encontra-se adequadamente fixado em 2/5, não havendo que se falar em reforma, como pede a defesa.

Isso porque, restou claro nos autos que os autores do delito só não mataram a segunda vítima por circunstâncias alheias à sua vontade, visto que agrediram e atiraram tentando atingir as duas vítimas, que haviam se abrigado em um compartimento do barco, portanto percorreram todo o
iter criminis
para a consumação do delito.

Nesse passo, entendo que não merece qualquer reparo a pena final imposta ao réu, que se mostra razoável, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
5 - Disposição final:

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.
Belém (PA), 05 de novembro de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator